Tribunal: TJSP
Processo: 2048448-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual por parte do juízo a quo – Documentos anexados pela agravante que denotam condição econômica compatível com a concessão do benefício – A propositura de demanda em comarca diversa do domicílio do autor, por si só, não justifica o indeferimento da gratuidade processual, tendo em vista a natureza

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento dos benefícios da gratuidade processual por parte do juízo a quo – Documentos anexados pela agravante que denotam condição econômica compatível com a concessão do benefício – A propositura de demanda em comarca diversa do domicílio do autor, por si só, não justifica o indeferimento da gratuidade processual, tendo em vista a natureza eletrônica dos autos, que permite acesso remoto pelas partes – Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.